Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002979-84.2015.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO COSMO DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2. Cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Não há que se falar em dano moral a parte apelante que, apesar de ter sofrido a mesma queda de sua filha menor, não sofreu qualquer lesão hábil a constrangê-lo, tendo sido realizado pronto atendimento à menor. Apesar de ter sido necessário o acompanhamento a tal atendimento, este foi prestado de forma rápida o suficiente para que o autor/apelante retornasse ao evento. 4. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5. Em que pese o dissabor vivenciado por qualquer genitor em situações em que seus filhos necessitem de atendimento médico, o comparecimento do apelante ao Hospital de Base para acompanhar sua filha menor decorreu apenas do seu dever de guarda - situação corriqueira que ocorre com quaisquer genitores que tenham prole em tenra idade nas diversas situações cotidianas. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo o 5o da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao princípio da igualdade, porquanto entende que a ação deveria ter sido julgada procedente para reconhecer o seu direito aos danos morais, tendo em vista que conforme se constata do processo de sua filha, foi deferido a ela o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que ambos teriam sido vítimas do mesmo acidente. Suscita dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, expondo a diferença entre dano moral e mero transtorno ou aborrecimento. Requer que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408, e PRISCILLA AKEMI OSHIRO, OAB/SP 304.931. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 13490084), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Igualmente o apelo não deve subir quanto à arguida divergência jurisprudencial, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Demais disso, já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1658209/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A, sejam feitas em nome das causídicas KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408, e PRISCILLA AKEMI OSHIRO, OAB/SP 304.931. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027